Tribunal: TJDFT
Processo: 0706840-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Joas Barbosa Gomes em face da decisão que, resolvendo a primeira fase da ação de exigir contas manejada em seu desfavor pelo agravado – Condomínio Residencial Estação 16 –, acolhendo o pedido, condenara-o à prestação de contas postulada pelo agravado, referente à sua gestão condominial no período de 2014 a 2017, na forma prevista no artigo 551 de Código de Processo Civil. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo e a consequente suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a reforma do provimento guerreado e a rejeição do pedido no tocante aos anos em que já houve aprovação das contas que apresentara em assembleia. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, pontuara, inicialmente, que o agravado aviara em seu desfavor ação de exigir contas almejando que sejam prestadas contas referentes à sua gestão como síndico do condomínio no período de 27.03.2014 a 14.02.2017, incluindo toda a documentação contábil, cartorária, financeira e bancária. Esclarecera que aludida pretensão fora lastreada no argumento de que foram apurados gastos no importe de R$878.377,95 (oitocentos e setenta e oito mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) sem lastro material, de modo que as contas de sua gestão foram reprovadas por unanimidade, conforme ata de assembleia realizada em 22.03.2018. Acentuara que, alinhados os fundamentos sumariados, o pedido fora acolhido pelo provimento guerreado, sob o fundamento de que, conforme assembleia geral ordinária realizada em 22.03.2018, foram rejeitadas as contas prestadas pelo agravante em razão de supostas irregularidades e, outrossim, em consonância com a perícia contábil realizada, foram constatados indícios de má-administração do dinheiro comum, gerando dúvida razoável quanto à regularidade das contas de sua gestão. Destacara que a decisão arrostada não pode prevalecer, contudo, tendo em vista a ausência de interesse de agir do agravado, pois as contas já foram prestadas extrajudicialmente. Acentuara que, na hipótese, almeja o agravado, em verdade, a devolução de valores supostamente extraviados, de modo que deveria ter ajuizado ação de cobrança, e não ação de exigir contas. Mencionara que cumprira com todas as obrigações como síndico, notadamente quanto ao dever de prestar contas anualmente em assembleia. Pontuara que todos os pagamentos relativos a obras, produtos e serviços, foram apresentados ao conselho fiscal, ao conselho de obras e à assembleia condominial, e todas as contas prestadas foram aprovadas sem quaisquer ressalvas. Esclarecera que, durante todo o período de sua gestão, as sociedades empresárias prestadoras de serviços haviam sido contratadas pelos síndicos anteriores. Acrescera que a sociedade empresária que realizara a obra do condomínio fora escolhida pelos próprios moradores em assembleias e mediante votação. Assinalara que, ainda que mantida a obrigação, deverá ficar restrita aos exercícios em que não houvera prestação e aprovação de contas em assembleia. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Joas Barbosa Gomes em face da decisão que, resolvendo a primeira fase da ação de exigir contas manejada em seu desfavor pelo agravado – Condomínio Residencial Estação 16 –, acolhendo o pedido, condenara-o à prestação de contas postulada pelo agravado, referente à sua gestão condominial no período de 2014 a 2017, na forma prevista no artigo 551 de Código de Processo Civil. Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo e a consequente suspensão dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a reforma do provimento guerreado e a rejeição do pedido no tocante aos anos em que já houve aprovação das contas que apresentara em assembleia. Tratando-se de agravo aviado em face de decisão que resolvera a primeira fase da ação de exigir contas, antes do exame do mérito da insurreição propriamente dita, oportuno o alinhamento de considerações, à guisa ilustrativa, sobre a adequação do recurso para sujeição do decidido ao duplo grau de jurisdição. É um truísmo que a apelação é o recurso cabível para a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.009)[1]. Outrossim, anteriormente às alterações havidas com a vigência do novel estatuto processual, o critério determinante para a caracterização do provimento judicial como sentença era interpretado apenas com relação ao seu conteúdo, não possuindo o ato decisório a função de por fim ao processo, havendo casos em que ocorria a prolação de mais de uma sentença, cada qual julgando um dos pedidos formulados na petição inicial[2]. Assimilando as críticas provindas da doutrina e o pragmatismo dos pronunciamentos judiciais, com o intuito de eliminar a dubiedade que havia no conceito legal de sentença e de decisão interlocutória do estatuto processual de 1973, chegara-se à conclusão de que o conceito de sentença não mais poderia ser obtido pela simples análise do seu conteúdo, haja vista que o seu efeito no processo também deve ser aferido. Dessa feita, o legislador revisara a definição legal de sentença, levando em consideração tanto o seu conteúdo como o efeito que causara no processo, consoante se afere da redação do § 1o do artigo 203 do vigente estatuto processual, verbis: “Art. 203 – Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...)” Da textualidade do preceptivo trasladado afere-se que o legislador processual resgatara a vocação original da apelação, uma vez que, em sua redação original, o Código de Processo Civil de 1973 adotara definição de sentença semelhante à que atualmente dispõe o mencionado artigo 203, §1o, do novo estatuto processual, pois estabelecia o artigo 162, § 1o, daquele diploma derrogado, antes da alteração da Lei 11.232/2005: “Sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa”. Com a redação que recebera da Lei 11.232/2005, o § o do referido artigo do revogado estatuto processual civil passara a enfatizar o conteúdo da sentença, como elemento distintivo: “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”. Assim é que, com base no estatuto processual vigente, a sentença também deve ser compreendida como o pronunciamento que, analisando ou não o mérito da demanda, encerra uma das etapas, cognitiva ou executiva, do processo. Nesse contexto, o novo conceito legal de sentença é definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, uma vez que “põe fim” às fases cognitiva ou executiva, como também pelo seu conteúdo. Em palavras diversas, o legislador processual vale-se de dois critérios, cumulativamente, para caracterizar um pronunciamento judicial como sentença: (i) ser ele uma decisão final, no sentido de que “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução; (ii) ser uma decisão terminativa nos termos do art. 485 ou definitiva consoante o art. 487. Daí a pertinência dos ensinamentos do doutrinador Marcos Vinícius Rios Gonçalves: “Ainda na vigência do CPC de 1973, apesar das reformas introduzidas pela Lei n. 11.232/2005, que passou a definir sentença exclusivamente pelo seu conteúdo, a maior da parte da doutrina continuava entendendo que um pronunciamento judicial só poderia ser qualificado como tal se encerrasse o processo ou a fase de conhecimento. O CPC atual valeu-se da conjugação dos dois critérios para defini-la. Ela é o pronunciamento judicial que se identifica: a) por seu conteúdo, que deve estar em consonância com o disposto nos arts. 485 e 487 do CPC; b) por sua aptidão ou de pôr fim ao processo, nos casos de extinção sem resolução de mérito ou em que não há necessidade de execução ou ainda nos processos de execução por título extrajudicial; ou à fase cognitiva, nos casos de sentença condenatória, que exige subsequente execução.”[3] No mesmo sentido prescreve Daniel Amorim Assumpção Neves: “É possível que o pronunciamento decisório tenha como conteúdo matérias do art. 485 ou 487 do Novo CPC, mas se não colocar fim a fase de conhecimento do procedimento comum ou extinguir a execução será considerada uma decisão interlocutória, sendo irrelevante ter como conteúdo a solução de uma questão incidental ou o mérito do processo” [4] Assim é que, constituindo a primeira fase da ação de exigir contas apenas fase processual, haja vista que destinada à aferição do dever da parte ré em prestar as contas exigidas, não se imiscuindo o julgador, ainda, no exame da legitimidade de eventuais contas apresentadas, consoante disposto na atual redação do art. 550, § 5o do NCPC[5], ressoa hialino que o provimento judicial que resolve a primeira fase da ação tem natureza de decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito, determinando, por conseguinte, que o recurso cabível para devolver a reexame o provimento que a decide é, então, o agravo de instrumento. Com efeito, a despeito, frise-se, de se reconhecer atividade cognitiva na primeira fase de prestação de contas e, ademais, conquanto emoldurável o provimento jurisdicional na situação alinhada pelo artigo 487, I, do NCPC, uma vez que, ressalte-se, preservada a natureza jurídica de ação de exigir contas, o que se afigura relevante é que a decisão que coloca termo a essa fase processual, em não se emoldurando no disposto no art. 203, §1o, do NCPC, porquanto não coloca termo especificamente à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução, não consubstancia sentença, qualificando-se, em verdade, como decisão interlocutória. Assim é que, assimilada a decisão que se restringe a resolver a primeira fase da ação de exigir contas como desprovida de natureza de sentença, é passível de ser devolvida a reexame somente via de agravo de instrumento. Ora, se não colocara termo à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução é evidente que a decisão proferida é passível de ser enquadrada somente como decisão interlocutória como forma de ser viabilizada sua devolução a reexame (NCPC, art. 203, § 2o). Reprise-se que, na moldura legal, a sentença deve ser definida como decisão judicial que visa arrematar a fase cognitiva ou executiva em primeira instância, que, resolvendo ou não o mérito, se adéqua às circunstâncias previstas pelos artigos 485 e 487 do NCPC. Outro ato judicial que, embora resolvendo o mérito, não coloca termo às aludidas fases é classificado como decisão interlocutória. Ante esse alinhado, em tendo o agravante, inconformado com a decisão proferida, interposto agravo de instrumento com o objetivo de sujeitar o decidido ao duplo grau de jurisdição, fica patente que manejara recurso adequado para a devolução a reexame do decidido. Aferida sua adequação para devolução a reexame da decisão arrostada ante a natureza jurídica que ostenta, o agravo merece ser conhecido. Alinhada essa premissa, do alinhavado apreende-se que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que condenara o agravante à prestação das contas demandadas pelo agravado, provenientes da sua gestão como síndico do condomínio no período de 2014 a 2017, sob o prisma, em suma, de que foram encontradas irregularidades em sua gestão e suas contas foram reprovadas. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldades, firmado que se está, nesse instante, apenas na fase de admissibilidade do recurso. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). A par dessas premissas genéricas, sobeja situação particularizada engendrada pelo novo estatuto processual com a criação da figura do julgamento parcial do mérito, consoante ocorrera no caso. Com efeito, a despeito de a decisão que julga parcialmente o mérito ostentar natureza interlocutória de mérito, tem conteúdo de sentença, pois resolve a pretensão posta em Juízo e não questão processual de natureza interlocutória. Destarte, ainda que o recurso adequado para sua sujeição a reexame seja o agravo de instrumento por expressa previsão legal, consoante alinhavado alhures, inexoravelmente estará o recurso municiado de efeito suspensivo, salvo se a ação se enquadrar nas exceções em que sequer a apelação está municiada de efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, § 1o). Conquanto o legislador não tenha se ocupado especificamente da questão ao criar a figura do julgamento antecipado parcial de mérito, a lacuna deve ser suprida mediante interpretação lógica e sistemática do estatuto processual. Inexorável, pois, que, se a ação não se enquadra nas exceções legais em que a apelação é recebida apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012), deve ser recebido com esse efeito, independentemente da apreensão dos pressupostos ordinariamente estabelecidos para que ao agravo seja assegurado esse atributo. Ora, refoge à lógica do sistema processual que, em se tratando de sentença, porquanto provimento que resolve inteiramente o litígio, o recurso aviado em seu desafio está, em regra, municiado de efeito suspensivo, enquanto que, em se tratando de resolução parcial de mérito, mas com conteúdo de sentença, o agravo aviado em seu desafio não segue essa mesma lógica. Considerando que o sistema deve ser interpretado de forma lógica, a única exegese plausível é que o agravo interposto em face da decisão que resolve parcialmente o mérito está ordinariamente municiado de efeito suspensivo, salvo as ações nas quais a apelação não está revestida desse atributo (CPC, art. 1.012, § 1o). Conquanto a decisão viabilize o cabimento da interposição do agravo, possui conteúdo material de sentença, uma vez que resolvera questões de mérito, ainda que no curso do processo, encerrando a fase cognitiva inicial com relação ao decidido, legitimando, pois, a deflagração da fase subsequente da prestação de contas, na qual se efetivará a determinação contida na primeira. Dessa forma, considerando a resolução empreendida pelo provimento arrostado, que, consoante pontuado, apesar de resolver parcialmente o mérito, desafiando recurso de agravo, possui conteúdo material de sentença, imperioso que ao agravo manejado em face dessa resolução seja agregado automaticamente efeito suspensivo, haja vista que o decidido e devolvido a reexame não se enquadra nas exceções legais que autorizam o imediato cumprimento de sentença, consoante disposto no §1o do art. 1.012 do estatuto processual[6], ensejando, com isso, a atribuição do efeito suspensivo ope legis ao recurso. Sob essa realidade insofismável, se eventual apelação necessariamente deve ser recebida no efeito suspensivo, inviável se sustentar que o agravo interposto em face de decisão que julga parcialmente o mérito não estaria também provido desse atributo, tornando necessária a suspensão automática dos efeitos da decisão arrostada, mediante interpretação lógico-sistemática dos dispositivos em tela. Nesse sentido, confira-se a lição de Vinicius Silva Lemos: “Por mais que a decisão parcial de mérito tenha impugnabilidade via agravo de instrumento, este deve ser encarado com um viés de apelação, com todas as garantias inerentes a tal recurso. Se na apelação, aquela matéria é impactada pelo efeito suspensivo, de forma igualitária este agravo deve ter, com a necessidade de uma construção de pensamento uniforme de recorribilidade, com a equiparação entre os dois modos de impugnação de decisões que, apesar de diferentes processualmente, materialmente são idênticas.”[7] Estabelecidos esses parâmetros e abstraída a afirmação da plausibilidade do ventilado pela agravante acerca da reforma da decisão parcial de mérito vergastada, subsiste a inferência de que o provimento parcial de mérito, em tendo acolhido, na primeira fase da ação de prestação de contas, o pedido a ela correlato, a situação se enquadra nas ressalvas legais. E isso se verifica porque a efetivação do decidido ensejando a germinação de controvérsia antes mesmo do aperfeiçoamento do trânsito em julgado pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação às agravantes. O despojamento do vertente agravo manejado pelo agravante do efeito suspensivo na forma ressalvada pelo legislador, implicando a imediata execução do decidido, poderá irradiar efeitos materiais cuja reversão demandará dispêndios de recursos e de desforço humano. Sob esse prisma e de forma a ser prevenida a irradiação dos efeitos materiais inerentes ao decidido, afigura-se consoante o devido processo legal e o princípio da segurança jurídica que o agravo manejado seja guarnecido do efeito suspensivo almejado. Do alinhavado deriva a constatação de que, abstraída qualquer consideração acerca da substância e relevância da argumentação alinhada pela agravante ao aviar o vertente agravo em face da decisão que resolvera a primeira fase da ação de prestação de contas, o que sobreleva é que se afigura recomendável a agregação ao recurso do efeito suspensivo como forma de ser evitada a imediata execução do julgado antes de ter restado acobertado pela intangibilidade inerente à coisa julgada ante os efeitos materiais que a efetivação do decidido pode irradiar. É que, em suma, o resolvido não se enquadra nas situações em que o legislador agrega ao recurso de apelação o efeito meramente devolutivo, devendo ao agravo ser assegurado o mesmo tratamento, obstando-se a deflagração da fase executiva com lastro no que ficara resolvido até seu julgamento, ou, no caso, a segunda fase da ação, consoante emerge da interpretação lógica-sistemática do disposto nos artigos 1.012, § 1o e 1.015, II, do CPC. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 1.019, I, e 1.012 do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NCPC, art. 1.009: “Da sentença cabe apelação.” [2] - Antes da inovação legal, o § 1o do art. 162 definia sentença como “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta lei.” [3] - Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; coordenador Pedro Lenza, 6a. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 525. [4] - NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8a. ed. Salvador: JusPodivm, 20163, p. 347. [5] - Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. [6] - CPC, 1.012 – “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” [7] - VINICIUS SILVA LEMOS - O agravo de instrumento contra decisão parcial de mérito, Revista de Processo 2016 REPRO VOL. 259 (SETEMBRO 2016) MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.